Tribunal: TJDFT
Processo: 0740700-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740700-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WERLAYNE VIEIRA DE SENA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de natureza liminar interposto por WERLAYNE VIEIRA DE SENA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho (id. 109647957), que, nos autos da ação de conhecimento no 0712221-52.2021.8.07.0006, movida em face de BANCO PAN S/A, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na autorização de depósito judicial do valor entendido como devido, com a suspensão de cobranças, a determinação de exclusão de cadastro de inadimplentes e a manutenção em sua posse do veículo oferecido em garantia. Esta relatora indeferiu o pedido liminar requerido (id. 31641325). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJE de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se que o juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho proferiu sentença nos autos de origem, julgando improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, nos termos do art.487, inciso I, do CPC. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Além do mais, no caso concreto, constata-se que o ora recorrente, inclusive, interpôs recurso de apelação contra a sentença de extinção do feito executivo, de tal modo que, se o caso, a eventual pertinência das diligências indeferidas em primeiro grau, e que ensejaram a interposição do presente agravo de instrumento, poderão ser analisadas no contexto do próprio recurso de apelação. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora